Tribunal: TJBA
Processo: 2000674-52.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000674-52.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA AGRAVADO: SELIDALVA DOS SANTOS OLIVEIRA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PRISÃO DESCONTÍNUA. MARCO INICIAL DA ÚLTIMA PRISÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que indeferiu pedido de retificação do atestado de pena da sentenciada Selidalva dos Santos Oliveira, mantendo como data-base para fins de progressão de regime o dia 31 de julho de 2003 (data da prisão temporária), ao invés de 17 de outubro de 2024 (data da última prisão para cumprimento definitivo da pena). A reeducanda foi presa temporariamente em 31.07.2003, posta em liberdade em 16.09.2003, e somente recolhida definitivamente em 17.10.2024, mais de 21 anos depois. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia cinge-se em definir qual deve ser o marco inicial para cômputo de progressão de regime nos casos de encarceramento descontínuo: se a data da primeira prisão (prisão temporária) ou a data da última prisão (início do cumprimento efetivo da pena). III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Diante da omissão legislativa sobre a fixação da data-base para progressão de regime em casos de encarceramento descontínuo, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a data a ser considerada deve ser a da última prisão, quando houver intercalação com período de liberdade. 4. Não pode subsistir interpretação que tome como data-base a prisão provisória inicial ao invés da última e definitiva prisão, pois tal entendimento equivaleria a um verdadeiro prêmio, computando-se como pena cumprida um longuíssimo período em que a apenada se encontrava em plena liberdade. A detração do tempo de prisão provisória é medida que se impõe, mas não se pode confundir o abatimento do tempo de custódia cautelar com a fixação do marco inicial para contagem de novos benefícios. IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Agravo provido para reformar a decisão de primeiro grau e fixar como marco inicial para progressão de regime a data da última prisão da agravada, qual seja, 17 de outubro de 2024. Tese: "1. Nos casos de encarceramento descontínuo, intercalado com período de liberdade, a data-base para concessão de benefícios na execução da pena deve corresponder ao dia da última prisão efetuada. 2. A detração do período de custódia cautelar não se confunde com a fixação do marco inicial para contagem de novos benefícios, que deve corresponder ao início do cumprimento ininterrupto da pena." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84); Código de Processo Penal, art. 589, parágrafo único. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, HC 230170 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 09.10.2023; TJ-BA, Agravo de Execução Penal nº 80152854220248050000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, j. 20.08.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL nº 2000674-52.2025.8.05.0001, oriundo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, sendo Agravante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Agravada SELIDALVA DOS SANTOS OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao Recurso. E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.